Tribunal: TJDFT
Processo: 0705895-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PENA PELO CUMPRIMENTO. PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PENA ANTERIOR INTEGRALMENTE CUMPRIDA. NOVA EXECUÇÃO. LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo execução em andamento e distribuída nova carta de guia, deve haver a unificação das reprimendas para determinação do regime de cumprimento da pena e verificação do limite máximo de pena a ser cumprido (artigo 111 da Lei de Execução Penal e artigo 75 do Código Penal).
2. No caso dos autos, não havia pena remanescente a ser cumprida, não havendo que se falar em unificação, devendo ser deflagrado novo processo de execução, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu pedido de unificação de penas do sentenciado em virtude de extinção da pena anterior pelo seu integral cumprimento.